Tribunal: TJDFT
Processo: 0743427-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários previstos em convenção de condomínio não se confundem com os de sucumbência. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença estão previstos no art. 85, do Código de Processo Civil, e são atribuídos à parte vencida na demanda. Além destes e diante de expressa previsão na convenção condominial, é cabível a cobrança de honorários convencionais. Precedentes.

2. Se há previsão contratual no sentido de que o condômino inadimplente deve suportar os honorários advocatícios convencionais em 20% (vinte por cento), em caso de cobrança judicial, possível a sua inclusão no valor devido.
3. Recurso conhecido e provido.